Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA OU RESERVA DE BENS. ROSTO DOS AUTOS INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE LEGAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito da parte Credora e a possibilidade jurídica da denominada penhora no rosto dos autos está prevista no Art. 860 do Código de Processo Civil, verbis: Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
2. Não há exigência legal quanto à existência de valores disponíveis ou na iminência de serem liberados em favor do Executado nos autos do inventário, sendo que a documentação juntada nos autos originários revela que o de cujus deixou bens e valores aos seus herdeiros, dentre os quais o Devedor.
3. Agravo de Instrumento provido.
4. Agravo Interno julgado prejudicado.